Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC na decisão embargada enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. A intenção de rediscussão da matéria tratada no julgamento da apelação deve ser vedada na seara restrita dos embargos de declaração.
3. "A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição".
4. Negou-se provimento ao recurso.